Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719167-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: FABIO KRATKA MARTINS CALDAS DESPACHO O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.007, caput, do CPC. No caso, o recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Sendo assim, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, promover o pagamento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora